Tribunal: TJMT
Processo: 0013536-66.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013536-66.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BERCI ROSA DOS SANTOS - CPF: 002.279.280-59 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELANTE), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - CPF: 270.183.828-23 (ADVOGADO), BERCI ROSA DOS SANTOS - CPF: 002.279.280-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013536-66.2019.8.11.0055

APELANTE: APARECIDO DE LIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
ENTREGA DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA EMBRIAGADA
[ART. 310 DO CTB] – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RESISTÊNCIA
[ART. 329, CP] – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO -
DESOBEDIÊNCIA
[ART. 330 DO CP] – OPOSIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pela prova documental e testemunhal acostada, que o apelante entregou a direção do automóvel de sua propriedade a pessoa embriagada, o que foi atestado por exame clínico subscrito por Perito Oficial, deve ser mantida a condenação imposta.

Se a oposição do réu ao cumprimento da ordem legal se deu sem violência ou ameaça, resta caracterizado o delito de desobediência [art. 330, CP], mas não o de resistência [art. 329, CP], do qual deve ser absolvido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013536-66.2019.8.11.0055

APELANTE: APARECIDO DE LIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

APARECIDO DE LIRA RAMOS apela da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática dos crimes de
entrega da condução de veículo automotor a pessoa embriagada
[art. 310 do CTB],
resistência
e
desobediência
[arts. 329 e 330, ambos do CP], em concurso material [art. 69, CP], pelos quais foi apenado com
8 [oito] meses e 15 [quinze] dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 [trinta] dias-multa
, estes fixados em 1/20 [um vigésimo] do salário mínimo vigente à época do fato.

Sustenta que não há provas bastantes para manutenção do édito condenatório, razão pela qual almeja sua reforma, para que seja absolvido.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para que APARECIDO seja absolvido do crime de resistência [art. 329, CP].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013536-66.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte, em relação ao apelante:

“
1º FATO
– No dia 24 de maio de 2019, por volta das 20h45, em Tangará da Serra, o denunciado APARECIDO DE LIRA RAMOS, com consciência e vontade, entregou a direção de veículo automotor a pessoa embriagada, qual seja, BERCI ROSA DOS SANTOS, seu funcionário, que trafegou em via pública.

[...]

4º FATO
– No dia 24 de maio de 2019, por volta das 20h45, em Tangará da Serra, o denunciado APARECIDO DE LIRA RAMOS, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionário público competente para executá-la e ainda opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo.

[...]”

O TEN PM GABRIEL FOLETTO, responsável pela abordagem, declarou o seguinte:

“Que por encontrar-se de serviço na noite de hoje, 24/05/2019, em horário aproximado das 20h45min, diz ter sido informado pelo COPOM que um veículo tipo caminhonete L200, cor prata, trafegava por via pública em alta velocidade e em zig zag, oferecendo risco para terceiros. Que em diligências, diz ter visualizado um veículo com características condizentes ao anunciado, e que era seguido por um automóvel Prisma. Que após abordarem a caminhonete L200, diz ter constatado que o motorista e passageiro apresentavam sinais visíveis de embriaguez, tais como: voz pastosa, sonolência, olhos excessivamente avermelhados, equilíbrio prejudicado e exalavam forte odor etílico; que diz ter entrevistado informalmente o condutor do veículo Prisma, agora já individualizado como MAICON ANTONIO LACERDA BRITO, o qual narrou para si que foi abalroado pela L200, que não parou quando do choque mecânico, e acompanhou a caminhonete até a abordagem policial; Que levando-se em consideração que o motorista da L200, agora já identificado como BERCI ROSA DOS SANTOS, estava completamente embriagado, diz ter proferido voz de prisão a ele, que foi conduzido até esta unidade policial; que o passageiro da L200, agora também já individualizado como APARECIDO DE LIRA RAMOS, tentou em várias oportunidades interferir na ação policial e ao também receber voz de prisão, tentou foragir do local e, ao ser detido, tentou agredir os componentes da guarnição, sendo necessário uso de força moderada para detê-lo”.

Essas declarações foram corroboradas pelo Policial Militar, VALDEMAR JÚNIOR DE ALMEIDA BORGES, que compunha a guarnição.

Interrogado pela autoridade policial, o corréu BERCI respondeu:

“Que no dia de ontem, 24/05/2019, juntamente com seu empregador, APARECIDO DE LIRA RAMOS, diz terem vacinado bovinos pertencentes ao segundo; que após o término dos trabalhos, juntamente com APARECIDO, diz terem ingerido bebida alcoólica, tipo cerveja, acreditando que consumiram quatro cervejas tipo garrafa; que em torno de 20h, diz terem saído da propriedade com destino a esta cidade, acreditando que levaram em torno de vinte minutos para aqui chegarem; que APARECIDO entregou a caminhonete dele para que conduzisse, porque ele estava ‘ruim, bebeu um pouco demais’; que diz não lembrar-se de ter colidido contra outro automóvel; que por volta das 8h30 da noite de ontem, diz ter sido abordado por policiais militares, que acusaram a si de estar dirigindo sob influência de bebida alcoólica.”

APARECIDO, por sua vez, respondeu ao ser interrogado na manhã do dia seguinte,
verbis
:

“Que no dia de ontem, 24/05/2019, diz que, juntamente com seu funcionário, BERCI ROSA DOS SANTOS, após concluírem os trabalhos de vacinação de bovinos, diz terem almoçado, momento que consumiram em torno de três ou quatro cervejas; que em horário que não se lembra, já no período noturno, momento em que transitavam em via pública, diz ter entregado sua camioneta L200 para que BERCI a conduzisse; que diz não se lembrar se BERCI colidiu com outro automóvel, entretanto lembra-se que foram abordados por policiais militares e, nesse momento, havia outra pessoa, esta civil, próxima aos militares; que acredita que não estava embriagado, contudo não sabe declinar o porquê de ter entregado seu automóvel para que BERCI o conduzisse; que os policiais acusaram BERCI de estar dirigindo sob influência de bebida alcoólica e derem voz de prisão a ele; que efetivamente tentou argumentar com os policiais militares quando da prisão de BERCI, entretanto, nega ter interferido ou dificultado a ação policial; que neste ato assume compromisso legal de comparecer na sede do fórum local quando intimado for”.

Submetido a exame clínico, o Perito Oficial Médico Legista MARCOS E. NISHIMURA atestou que o corréu BERCI estava
“com sinais clínicos de embriaguez”
, com equilíbrio alterado, hálito alcoólico, reflexos diminuídos e a voz um pouco alterada [Id. 8122790 – pág. 14].

Em 30/10/2019, na audiência de instrução e julgamento, o PM GABRIEL FOLETTO declarou:

“MP: [após ler a denúncia] O que o senhor recorda desses fatos?

T: Foi passado pelo 190 que um veículo L200, cor prata, estaria praticando direção perigosa pela avenida, colocando em risco a vida de terceiros; fomos até o local tentar localizar o veículo e lá próximo à Mitsubishi, mais ou menos, avistamos o veículo; fizemos o acompanhamento e foi abordado já próximo à TV Centro América; quando abordamos já se identificou a testemunha, falando que o réu teria abalroado seu veículo; foram abordados os dois que estavam no veículo; ambos estavam visivelmente embriagados; o veículo estava um pouco amassado, se eu me recordo bem; o veículo da vítima também estragou um pouco.

MP: É esse MAICON?

T: É.

MP: O senhor lembra se o MAICON estava com o carro parado e eles, em virtude desse ziguezague, acabaram batendo?

T: Ele nos relatou que eles bateram no veículo dele; ele acompanhou a viatura, atrás dos suspeitos; veio atrás para informar que os suspeitos teriam batido no veículo dele. O sr. APARECIDO afirmava ser advogado e que não poderia ser feita revista no seu veículo, mas mesmo assim foi realizada a revista; tinha algumas ferramentas, nada de ilícito foi encontrado; foi dado voz de prisão pelo motivo da embriaguez, ele não aceitou ser preso, reagiu, vindo a esboçar reação contra mim; eu realizei um golpe de mata-leão para imobilizar o réu; após imobilizado, foi algemado e conduzido para o CISC.

MP: Ele realmente investiu contra o senhor? Não foi só aquela resistência passiva, de não querer ser algemado?

T: Não, ele levantou o braço, como se fosse me dar um soco.

MP: Isso o APARECIDO?

T: Sim.

MP: O BERCI, que estava dirigindo, aparentava estar embriagado?

T: Sim, os dois estavam visivelmente embriagados.

MP: No momento da abordagem já surgiu a informação de que o carro era do APARECIDO e que ele tinha dado a direção para o BERCI?

T: No momento da abordagem, nós paramos próximos à casa do sr. APARECIDO; tinha várias pessoas lá na rua que identificaram como sendo ele o proprietário do veículo, e ele mesmo nos relatou que ele teria passado a direção para o BERCI.

MP: Esse local onde vocês, visualmente, localizaram, foi próximo à Mitsubishi?

T: Foi.

MP: Nesse horário, ali é um local de intensa movimentação?

T: É bastante movimentada a avenida, de grande fluxo de veículo de pessoas, geralmente entrada e saída do Supermercado Big Master, vindo da Vila Esmeralda, Barcelona.

MP: Quanto à desobediência, foi dada alguma ordem ao sr. APARECIDO, no momento da abordagem, que ele ignorou?

T: Sim, no momento, foi dada a ordem para ele aguardar e somente acompanhar a revista visualmente; ele se negava, tentando mexer no veículo a todo momento.

MP: Aqui tem informação que ele tentava interferir na ação policial. Vocês estavam fazendo o trabalho, ali, pediram para ele não interferir, ele ficava, digamos, se metendo toda hora?

T: Fechava a porta do veículo, não queria deixar que fosse revistado, mexia nas coisas que tinha lá dentro, queria tirar objetos de dentro do veículo, com o policial revistando. Isso interfere na segurança do policial e até dele mesmo. A gente tem um procedimento operacional padrão, que regula as ações do policial, e também a de quem está sendo abordado.

Adv. de BERCI: Por que o MAICON não foi para a delegacia junto?

T: Porque o boletim de ocorrência de trânsito não é feito por nós, no local. Nossa função é fazer a detenção pela embriaguez e o procedimento administrativo quanto ao veículo; o boletim de ocorrência de trânsito é feito após, pelos envolvidos.

Adv.: Mas, segundo os relatos, ele teria sido a única pessoa que teria visto o carro em ziguezague.

T: Não, teve mais pessoas, que ligaram no 190, denunciando. Que foi até o local foi ele e tinha outra pessoa com ele no veículo, THIAGO, que até eu lembro dele, que estava junto com o MAICON, no veículo.

Adv.: Sim, mas pra fazer a comprovação desse fato, o senhor não achava que ele tinha que ter ido na delegacia?

J: Doutor, vamos nos ater aos fatos.

Adv.: Mas ele é policial militar, doutora.

J: Se o senhor quiser reformular...

Adv.: Por que os policiais não levaram ele até a delegacia, se ele era uma testemunha ocular?

T: Eu não tenho como conduzir coercitivamente a testemunha.

J: Doutor, ele respondeu a pergunta. O senhor pode responder de novo?

T: No momento, quando há um acidente de trânsito, a polícia militar atua fazendo o procedimento administrativo – multa, apreensão e remoção, se for necessária, do veículo – e prisão por embriaguez, ou por estar em desacordo com o CTB, ou por estar em posse de um objeto ilícito. Quando se trata de acidente de trânsito, os envolvidos fazem o boletim de ocorrência posteriormente, no Batalhão da Polícia Militar; quando há vítima, a Polícia Civil é acionada para ir até o local e fazer o boletim de ocorrência e, se for necessário, a perícia técnica vai até o local. A testemunha nós não podemos obrigá-la, até porque não temos esse poder de fazer a condução coercitiva de uma testemunha para ir até o CISC; mas pegamos os dados dele e ele se comprometeu a ir posteriormente. Se ele não foi, aí não é minha culpa.

Adv.: Quando vocês acompanharam o carro, a L200, nesse acompanhamento vocês viram se a L200 estava sendo conduzida de forma irregular ou perigosa?

T: Sim, fazia ziguezague, transitando de um lado para o outro da pista, não respeitando os sinais de trânsito; por isso foi dado ordem de parada, além de já termos denúncias de que o veículo estava sendo conduzido de forma perigosa.

Adv.: Nada mais, Excelência.

Adv. de APARECIDO: Você afirmou que foi dada voz de prisão ao APARECIDO; eu gostaria que você informasse se foi esclarecido, pela sua pessoa, a sr. APARECIDO, o porquê de ele estar sendo preso naquela circunstância. Qual foi o tipo penal?

T: Desobediência, primeiramente, porque ele desobedeceu uma ordem policial legal, aí foi dada voz de prisão para ele.

Adv.: Desobediência?

T: A princípio, sim.

Adv.: Enquanto você passava a sua resposta para o Ministério Público, você disse que tinha dado voz de prisão para ele por dirigir embriagado. Você confirma isso ou você retira essa fala?

T: Ele estava no veículo junto com o BERCI; por ele passar o veículo para outro condutor que também estava embriagado, também é um crime de trânsito. Então, cabe a prisão dele também, por esse motivo.

Adv.: Aqui na denúncia foi colocado o art. 310 do CTB, o art. 329 e também o art. 330 do CP, como sendo o sr. APARECIDO o responsável. Analisando os tipos penais, aqui daria todo o direito da autoridade policial conduzir a parte, o acusado, até a delegacia de polícia, mas ser dada voz de prisão para a questão toda de encarceramento parece um pouco exagerado. Na sua opinião, você agiu de forma lícita?

Juíza: Doutor, a testemunha não dá opinião.

Adv.: Obrigado, Excelência. Nesse caso, o APARECIDO, até por ter conhecimento na área do Direito, ele chegou a informar que ele não deveria ser aprisionado? No máximo, ele compareceria à delegacia de polícia?

T: Olha, ele afirmou ser advogado várias vezes [foi interrompido por um comentário de APARECIDO]. O senhor não está sendo ouvido, tá?

J: O senhor não pode falar agora.

Adv.: No momento só ele fala.

J: Se o senhor for atrapalhar a testemunha, eu vou tirar o senhor da sala.

T: Ele afirmou ser advogado a todo momento, até tentando usar dessa influência como sendo advogado para atrapalhar o serviço policial. Foi dada voz de prisão para o cidadão e o meu papel é fazer o boletim de ocorrência, que é uma peça informativa. Se foi feita denúncia e enquadrada em outros crimes, não é meu papel fazer isso. O boletim de ocorrência, que é meu papel fazer, eu fiz; depois, a denúncia, não é minha função fazer isso aí. Se o delegado entendeu por prendê-lo em flagrante, o delegado que sabe o que faz.

Adv.: Por último, você diz que ele resistiu. Poderia ser um pouco mais específico, quais foram os atos de resistência do sr. APARECIDO?

T: Ele, primeiro, a desobediência, tentando empurrar as portas, tirar objetos de dentro do veículo; eu, a todo momento, afirmei para ele se manter afastado, ele não obedecia; eu tentei, por meio de voz, que é nosso nível moderado de força – tem no nosso POP primeiro a verbalização, após o contato – tentei tirá-lo do local pegando nele e colocando ele em outro lugar; nesse interim ele levantou o braço, tentando me empurrar; tentou me dar um soco; foi nesse momento que eu resolvi imobilizá-lo com um mata-leão, para a própria segurança dele e da guarnição, até mesmo porque ele estava bem embriagado. Quando eu dei o mata-leão ele ainda resistiu, tanto que eu caí ao solo com ele; quando nós caímos ao chão foi possível, o outro policial que estava comigo, vir me ajudar e fazer o algemamento dele.

Adv.: Esse momento que o senhor disse que ele praticou atos de agressão, foi anteriormente ou posteriormente ao senhor dizer que ele seria preso?

T: Posteriormente.”

VALDEMAR JÚNIOR DE ALMEIDA BORGES, Policial Militar que atuou na ocorrência, corroborou as declarações de GABRIEL. Esclareceu que APARECIDO
“fez menção de ir pra cima”
, razão pela qual foi imobilizado. Antes disso, a todo momento queria entrar no automóvel, enquanto ele estava sendo revistado.

Acrescentou que a embriaguez de BERCI era visível, e podia ser facilmente percebida
“no andar e na fala”,
e que os abordaram quando
“estavam praticamente parando”
.

Indagado pela defesa de BERCI, respondeu que seguiram os procedimentos estabelecidos pelo CONTRAN para detectar a embriaguez do condutor.

MAICON ANTONIO LACERDA BRITO, proprietário do veículo abalroado pela caminhonete L200 de APARECIDO, conduzida por BERCI, narrou o seguinte:

“MP: [após resumir os fatos da denúncia] O que o senhor se recorda?

T: Eu tava indo ali, na casa da minha mãe, na Rua Califórnia; eu tava na rua 24, onde foi a colisão; os dois estavam na caminhonete L200, totalmente em estado de embriaguez.

MP: Era visível que os dois estavam embriagados?

T: Era.

MP: E como foi a colisão, em si?

T: Eles estavam ‘trançando’ no meio da rua; eu na rua 24, subindo, eles bateram no meu carro e seguiram; eu segui atrás deles.

MP: Essa batida, como foi?

T: Eles estavam ultrapassando; aí eu segui eles até um salão de cabeleireiro, buzinando, eles não paravam; aí a viatura estava atrás, já, onde a viatura intercedeu e parou eles.

MP: Ao descerem os dois, pelo comportamento ali, era visível que eles estavam embriagados?

T: Era, era visível.

MP: Essa batida, só pra gente entender melhor: o senhor vinha retinho, pela pista da direita, eles vinham ziguezagueando a bateram de lado no carro do senhor?

T: De lado e seguiram embora.

MP: E não pararam, apesar das buzinadas do senhor?

T: Buzinei, buzinei, mas não pararam. Inclusive tinha um outro rapaz, num Gol branco, que já estava atrás deles, foi ele que ligou para a viatura seguir. Quando a viatura abordou, foi embora esse rapaz.

MP: A polícia afirma que o sr. APARECIDO tentou interferir na revista, falando que ele era advogado, que eles não podiam revistar e tal, o senhor viu isso?

T: É, exatamente, ele ficava no carro, pegando documento, não sei o que era.

MP: E a polícia pedia para ele se afastar do carro e ele insistia em ir para o carro?

T: A todo momento. Eles falavam: ‘o senhor pode ir embora, tá liberado’; e ele não queria ir embora, começou a discutir com o policial; foi a hora que o policial pegou e conteve ele.

MP: Além da agressão verbal, o senhor viu em algum momento ele querendo investir contra a guarnição?

T: Olha, ele não aguentava nem ficar em pé, direito. Bater boca ele bateu bastante, a todo momento. [...]”

Acrescentou que teve um prejuízo de R$ 2.500,00 [dois mil e quinhentos reais] decorrente dos danos em seu automóvel, mas que não quis registrar boletim de ocorrência
“porque eles já estavam prejudicados”
.

BERCI respondeu às perguntas feitas em juízo:

“Juíza: [após resumir a denúncia] São verdadeiras essas acusações?

R: Doutora, nós tinha ido vacinar um gado lá no seu APARECIDO; almoçamos lá, tomamos quatro cervejas, esperamos um pouco e tardezinha viemos pra casa; quando nós tava chegando lá perto da casa dele, vimos uma viatura dando sinal para parar.

J: Quem estava dirigindo?

R: Era eu.

J: O senhor disse que tinham tomado umas quatro cervejas?

R: Nós tomamos quatro cervejas, sim, eu e ele.

J: E aí?

R: Eu me apresentei, eles mandaram ficar com a mão na cabeça, depois conversou, me algemou e me botou dentro do camburão pra levar pro CISC.

J; Ele tinha pedido para o senhor dirigir?

R: Não, quando nós saímos lá da chácara, onde vacinamos o gado, eu peguei o volante e saí.

J: O senhor estava conduzindo esse veículo de forma irregular?

R: Não, vinha normal.

J: O senhor sabe dizer por que foi abordado?

R: Porque tinha ligado pra polícia, esse MAICON aí.

J: O senhor não estava dirigindo em ziguezague, em alta velocidade?

R: Não, nós tava devagarzinho.

J: Mas o senhor bateu no veículo do MAICON?

R: Eu não lembro, ele falou que tinha batido.

J: E essa questão da resistência e da desobediência do APARECIDO, o senhor presenciou?

R: Não, doutora, porque na hora que eles me algemaram, eles mandaram eu entrar pra dentro e ficar de cabeça baixa. Eu obedeci.

J: Então o senhor confessa a questão da embriaguez, o senhor disse que ingeriu a bebida, mas a questão da direção perigosa o senhor não confessa?

R: Eu vinha vindo.

J: Mas o senhor não se lembra se bateu?

R: Não, se batesse eu tinha parado a caminhonete.

MP: O senhor disse que, depois de ter bebido, o senhor pegou o volante?

R: Sim senhor.

MP: O senhor não precisa do consentimento do APARECIDO para pegar o carro dele?

R: Não, eu sempre pego a caminhonete.

MP: O senhor pegou o volante e ele entrou junto, sabendo que o senhor tinha bebido?

R: Entrou, eu ia levar ele pra casa.

MP: O sr. APARECIDO, no inquérito, disse que depois do almoço consumiram três ou quatro cervejas. Era de garrafa?

R: Era.

MP: ‘Que em horário que não se lembra, já em período noturno, momento em que transitavam em via pública, diz ter entregado sua caminhonete L200 para que BERCI a conduzisse’; ele fala que vocês já estavam na rua quando ele entregou para o senhor.

R: Não, foi na chácara.

MP: O senhor viu, aí, os policiais e a testemunha afirmando que o senhor estava bem embriagado e o sr. APARECIDO também. Foi só essas cervejas que vocês tomaram?

R: Foi.

MP: Consta também que o senhor bateu de lado; então não teria que parar a caminhonete se bater, não; e o MAICON fala que foi atrás de vocês buzinando, buzinando... o senhor não percebeu isso?

R: Não.

MP: E, na cabeça do senhor, o senhor estava sãozinho?

R: Não, eu só tomei quatro cervejas, eu e o seu APARECIDO, né.

MP: E como é que o senhor não percebeu que bateu a caminhonete, nem ouviu as buzinas do MAICON?

R: [permanece em silêncio].

MP: O senhor disse que, depois de algemado, mandaram o senhor ir pra dentro. De onde?

R: Do camburão.

MP: O senhor ficou lá, na parte de trás, com a cabeça baixa?

R: Foi.

MP: O senhor não viu, então, o sr. APARECIDO interferindo nas buscas no carro?

R: Não, ele abaixou o porta-malas e mandou eu ficar de cabeça baixa.

MP: No inquérito o senhor disse o seguinte: que APARECIDO entregou a caminhonete dele para que o senhor conduzisse, ‘porque ele estava ruim, bebeu um pouco demais’. O senhor mesmo confirmou que ele estava ruim. Ele estava ruim memo?

R: Não, normal, assim...

MP: O senhor ouviu quando o MAICON disse que ele sequer conseguia ficar em pé direito. Ele bebeu o mesmo tanto do senhor?

R: Ele bebeu, lá, enquanto tava mexendo as coisas.

MP: Por que o senhor falou – tá entre aspas aqui, inclusive – ‘tava ruim, bebeu um pouco demais’. Se lembra disso?

R: Não.

MP: Não lembra de ter dito isso?

R: Não.”

APARECIDO recusou-se a responder os questionamentos formulados em juízo, optando por permanecer em silêncio.

Em 06/07/2020, o Ministério Público noticiou o falecimento de BERCI e requereu fosse declarada a extinção da sua punibilidade [art. 107, I, do CP], o que restou acolhido na sentença.

APARECIDO foi condenado pelos 3 [três] crimes pelos quais foi denunciado e almeja sua absolvição de todos eles.

No tocante ao crime de
entrega da condução de veículo automotor a pessoa embriagada
[art. 310 do CTB], o conjunto probatório é farto no sentido de demonstrar que APARECIDO entregou o volante de sua caminhonete Mitsubishi L200, cor prata, para BERCI, cuja embriaguez foi constatada pelo exame clínico realizado pelo Perito Oficial.

E nem se diga que ele não tinha conhecimento de que BERCI havia ingerido bebida alcoólica, uma vez que o corréu disse, em juízo, que ambos beberam “quatro cervejas” juntos, na propriedade rural do apelante, antes de retornaram para Tangará da Serra.

Portanto, em relação ao sobredito delito, está sobejamente comprovada a materialidade e a autoria dele, sendo descabido o pedido absolvitório.

No tocante ao crime de resistência [art. 329, CP], o tipo penal prescreve o seguinte:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal,
mediante violência ou ameaça
a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

O PM GABRIEL, ouvido em juízo, disse que APARECIDO
“levantou o braço”
, como se fosse agredi-lo, mas foi prontamente imobilizado com um
“mata-leão”
.

A testemunha MAICON narrou que estava presente no momento da abordagem e visualizou o apelante desobedecendo ordens da guarnição policial. Contudo, relatou que
o apelante não foi violento com os policiais
, afinal, estava embriagado e apenas gesticulava e discutia bastante.

O PM VALDEMAR, por sua vez, disse na instrução processual que o apelante desobedeceu as ordens da guarnição de permanecer longe do veículo no momento da abordagem policial, mas que não os agrediu. Ressaltou que APARECIDO foi contido em razão das diversas ordens desobedecidas.

NUCCI, ao discorrer sobre o crime em comento, assevera que
“violência é a coerção física, enquanto ameaça é a intimidação. Neste caso, não exige o tipo penal seja a ameaça grave (séria), embora deva ser a promessa de causar um mal injusto”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 1426].

Pelos elementos de prova coletados, vislumbro que não restou devidamente comprovado que APARECIDO tenha resistido,
“mediante violência ou ameaça”
, à revista veicular empreendida pelos Policiais Militares, não podendo ser interpretado o gesto de “levantar o braço” como uma tentativa de agressão, haja vista que a testemunha MAICON – e até mesmo os policiais que atuaram na ocorrência – foram uníssonos em afirmar que o apelante estava embriagado e gesticulava, opondo-se à execução do ato.

Portanto, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo do crime de resistência.

Por derradeiro, quanto ao delito de desobediência [art. 330, CP], destaco que
“desobedecer significa não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir”
[NUCCI, ob. cit., pág. 1429].

GRECO, por sua vez, leciona sobre o tema:

“[...] O delito de desobediência veio tipificado o art. 330 do Código Penal. Analisando os elementos que integram a mencionada figura típica, verificamos que os delitos de desobediência e resistência são muito parecidos. A diferença fundamental entre eles reside no fato de que na resistência existe uma ‘desobediência belicosa’, conforme expressão utilizada por Hungria, haja vista que o agente se opõe à execução do ato legal mediante o emprego de violência ou ameaça, enquanto na desobediência representa uma resistência passiva, que não vem acompanhada de qualquer ato que importe em vis absoluta ou vis compulsiva”
[Curso de Direito Penal - Parte Especial, Ed. Impetus, 14ª ed., pág. 864].

Os Policiais Militares relataram que APARECIDO não obedeceu à ordem de permanecer afastado do veículo, enquanto realizavam a revista do automóvel, tentando, a todo tempo, retirar objetos que se encontravam no interior dele, além de fechar as portas, no intuito de obstar a ação policial, o que foi corroborado pela testemunha MAICON.

Desse modo, os elementos colhidos na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar a prática do crime de desobediência pelo apelante, devendo ser mantida a condenação, nesse ponto.

Diante do parcial provimento do apelo, necessária a readequação da reprimenda.

As penas foram fixadas pelo juízo singular no seu mínimo legal, razão pela qual, com a absolvição pelo crime de resistência [art. 329, CP], remanescem
6 [seis] meses e 15 [quinze] dias de detenção
, em regime aberto, e
pagamento de 20 [vinte] dias-multa
.

Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de APARECIDO DE LIRA RAMOS, apenas para absolvê-lo do crime de resistência [art. 329, CP] e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022